Tribunal: TJMT
Processo: 0002156-73.2010.8.11.0051
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002156-73.2010.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIORL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CLAUDIO DAVID MELO - ME - CNPJ: 02.836.306/0001-08 (EMBARGADO), SEBASTIAO MOREIRA DA SILVA - CPF: 158.773.021-91 (ADVOGADO), CLAUDIO DAVID MELO - CPF: 761.035.791-04 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE NÃO ABORDADA NO APELO – VEDAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.

2.
É vedado a parte alegar a existência de omissão no acórdão fundada em inovação recursal.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ente público apenas para afastar a extinção da Ação de Execução Fiscal em apenso e determinar a

distribuição equitativa do ônus da sucumbência.

Em suas razões, aduz, em suma,
que houve
omissão acerca da aplicação subsidiária do §1º, do art. 239 do CPC, no caso concreto
,
uma vez que “
a
parte contrária compareceu espontaneamente em juízo, e a execução fiscal 1956-08.2006.811.0051 não teve sua tramitação suspensa por força da presente ação anulatória que lhe fora apensada
”.

Pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a manifestação expressa da câmara julgadora sobre o dispositivo legal indicado.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 91383958.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022